Tribunal: STF
Processo: MS 40208
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Abimael Araújo Maciel, representado por sua curadora Maria Simonia Araújo Maciel, contra o Presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), visando compelir a autoridade coatora a promover a imediata distribuição e regular tramitação do processo administrativo nº 59402.000626/2022-50 (controle nº 34153/2022), supostamente paralisado há mais de 16 (dezesseis) meses no âmbito daquela Corte, em alegada afronta aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e da eficiência administrativa.



    O impetrante relata ser beneficiário de pensão civil em razão do falecimento de seu pai, Manoel Cordeiro Maciel, servidor do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), ocorrido em 04/06/2008. 



    Alega que, “[a]pós o reconhecimento dos valores devidos ao impetrante relativos a exercícios anteriores, foi instaurado o processo administrativo nº 59402.000626/2022-50, atualmente sob análise no Tribunal de Contas da União (TCU) para emissão de parecer sobre a legalidade do benefício, conforme nº de controle 34153/2022”.



    Afirma que o referido processo foi encaminhado ao Tribunal em 04/08/2022 e que, até a data da impetração, ainda não houve distribuição a relator, registrando-se mais de 16 (dezesseis) meses da alegada inércia administrativa.



    Sustenta que a mora administrativa tem lhe causado grave prejuízo, uma vez que o impede de receber valores que entende devidos, durante o período em que o órgão de controle externo não conclui sua análise.



    Alega afronta aos princípios constitucionais da razoável duração do processo, da eficiência administrativa e do devido processo legal. Ressalta, ainda, que o benefício discutido possui natureza alimentar, o que intensifica a urgência da medida.



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar “para que o Presidente do TCU proceda à distribuição do processo de nº de controle 34153/2022, referente ao processo administrativo nº 59402.000626/2022-50 no prazo de 10 (dez) dias”, com aplicação de multa coercitiva em caso de descumprimento. Ao final, pleiteia o benefício da gratuidade da justiça, bem como a concessão definitiva da segurança para garantir a tramitação célere do processo administrativo.



    O Tribunal de Contas da União, apresentou informações nas quais refuta a existência de mora administrativa. Eis a ementa da referida manifestação:



    “EMENTA: Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar (ainda não apreciado), impetrado por Abimael Araújo Maciel, representado por Maria Simonia Araújo Maciel, em face da suposta mora na apreciação do ato de pensão civil 34153/2022, processo 59402.000626/2022-50. 



    1. O pagamento de pensão civil não depende da prévia análise do ato pelo Tribunal de Contas da União. A jurisprudência do TCU estabelece que o pagamento pode ser iniciado a partir da concessão do benefício pelo órgão de origem, portanto, em momento anterior à apreciação do ato pelo Tribunal. 



    2. Em consulta aos sistemas informatizados deste TCU, verificou-se que o impetrante possui contracheques emitidos a partir de janeiro/2022, sendo o último disponível referente a fevereiro/2025, ou seja, desde o momento da edição do ato de pensão civil que lhe concedeu o benefício. Ausência de respaldo para o alegado prejuízo financeiro. 



    3. Inexistência de prazo normativo para autuação de atos de pessoal pelo TCU, Previsão constante da Resolução TCU 353/2023 tão-somente de que os atos de aposentadoria, reforma e pensão que permanecerem cadastrados no sistema e Pessoal por mais de cinco anos sem apreciação pelo TCU serão considerados registrados tacitamente. 



    4. Ausência de inércia do TCU. Data limite para apreciação do ato pelo TCU prevista no sistema é 4/8/2027 (entrada do ato no TCU deu-se em 4/8/2022). Ultrapassado o prazo, o ato será registrado tacitamente, consoante entendimento do STF no RE 636.553 (Tema 445 da Repercussão Geral). 



    5. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência do indício do bom direito e do perigo na demora. 



    6. Parecer pela denegação da ordem, ante a inexistência do direito líquido e certo alegado pelo impetrante.”(eDOC nº 15)



    Diante de tais considerações, o TCU assim requer: “a) o indeferimento da medida liminar, dada a ausência dos pressupostos exigidos art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, ou seja, do indício do bom direito e do perigo na demora; e b) no mérito, a denegação da segurança, diante da ausência de lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo a merecer amparo por meio do presente writ”.



    É o relatório. DECIDO.



    Inicialmente, defiro o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, uma vez presentes os requisitos legais.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Deixo de requisitar a manifestação do Ministério Público, tendo em vista que a controvérsia submetida a exame já foi objeto de deliberação reiterada pelo Plenário desta Suprema Corte, o que atrai a incidência do art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    Conforme esclarecido pelo TCU, a alegação de prejuízo financeiro apresentada pelo impetrante não se sustenta, haja visto que a unidade técnica do órgão constatou que o pensionista encontra-se incluído regularmente na folha de pagamento do Sistema Integrado de Administração de Pessoal (SIAPE) desde janeiro de 2022, ou seja, desde a edição do ato de concessão da pensão civil. 



    Logo, não procede a afirmação de que a falta de apreciação do ato pelo TCU estaria impedindo o recebimento do benefício. Pelo contrário, a autoridade apontada como coatora demonstra que os pagamentos estão sendo realizados normalmente (eDOC nº 17, p. 3-8).



    Quanto aos valores referentes a exercícios anteriores, esclareceu que sua competência restringe-se à análise da legalidade do ato concessório. A responsabilidade pelo pagamento de eventuais diferenças é do órgão de origem — no caso, o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) — nos termos da Portaria Conjunta SEGEP/SOF nº 02, de 30 de novembro de 2012, “que normatiza os critérios e procedimentos para o pagamento de despesas de exercícios anteriores no âmbito da Administração Pública Federal” (eDOC nº 17, p. 1).



    Desse modo, constata-se que não há mora administrativa imputável ao Tribunal de Contas da União no tocante ao pagamento de parcelas vencidas relativas a “exercícios anteriores”. Isso porque o pagamento de pensão civil, tanto no que se refere a parcelas vincendas quanto àquelas já vencidas, não está condicionado à apreciação prévia do respectivo ato concessório pelo TCU. 



    Conforme salientado pela Corte de Contas, o pagamento do benefício de pensão pode ser iniciado a partir da concessão realizada pelo órgão de origem, independentemente da apreciação prévia do respectivo ato pelo Tribunal. A submissão do ato ao TCU tem por finalidade exclusiva a análise de sua legalidade e o consequente registro, procedimento que se dá a posteriori, ou seja, após o início da percepção dos proventos pelo beneficiário. 



    Tal entendimento encontra amparo no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, que confere ao TCU a competência para apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal e de concessão de aposentadorias, reformas e pensões, sem, contudo, condicionar a eficácia imediata do benefício à prévia manifestação daquela Corte.



    No caso dos autos, o processo administrativo foi protocolado no TCU em 04/08/2022. Desse modo, o registro tácito somente ocorrerá em 04/08/2027, pelo que a tramitação se encontra em conformidade com os parâmetros normativos e jurisprudenciais aplicáveis. 



    Findo esse prazo, a Corte de Contas esclareceu que o ato será tacitamente registrado, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 636.553 (Tema 445 da repercussão geral) (eDOC nº 17, p. 1).



    O TCU informou, ainda, que adota modelo interno de gestão por risco, que prioriza a análise de atos com maior potencial de irregularidade ou impacto financeiro, não havendo qualquer norma que imponha distribuição imediata de todos os feitos.



    Nesse contexto, não se configura mora administrativa. A ausência de designação de relator dentro do prazo regulamentar não caracteriza omissão, tampouco implica afronta aos princípios constitucionais invocados, especialmente diante da inexistência de demonstração de prejuízo concreto ou de lesão a direito líquido e certo.



    Ao contrário, conforme evidenciado nos autos (eDOC nº 17, p. 3-8), os pagamentos da pensão vêm sendo regularmente realizados, e o processo administrativo segue tramitando dentro dos prazos normativos estabelecidos. O próprio impetrante admite, em sua narrativa, que sua insurgência dirige-se exclusivamente à liberação valores “relativos a exercícios anteriores”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, ficando prejudicado o pedido liminar. Custas pelo impetrante, observada a suspensão de sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente